Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG/SE.
2. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947-RG/SE.
3. Tanto o STF (Tema 810) quanto o STJ (Tema 905) possuem entendimento no sentido de que os juros de mora devem incidir segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 12, da Lei n. 8.177/91.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido